Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF em face do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0717684-30.2021.8.07.0020, onde se apura o suposto cometimento do crime de receptação.
2. Em decorrência dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, a teor do art. 76, III, do Código de Processo Penal, havendo conexão probatória entre os delitos, mostra-se prudente a manutenção da unidade dos processos para que sejam julgados conjuntamente.
3. No caso ora examinado, a despeito da identidade de autor, não se vislumbra conexão probatória entre os crimes de tráfico de drogas e receptação, pois o fato de o aparelho celular produto de crime ter sido encontrado na posse do denunciado quando da sua prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, não permite concluir que o aparelho era utilizado como meio para a prática do tráfico.
4. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante – Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.